Tribunal: STF
Processo: ARE 1554569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. LEI ESTADUAL Nº 20.367/2018. PROTEGE GOIÁS. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. BENEFÍCIO FISCAL. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EC Nº 42/2003. ENTENDIMENTO SUPERADO PELO STF. FINANCIAMENTO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. SÚMULA Nº 544 DO STF. 1. O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei Estadual nº 14.469, de 16 de julho de 2003, visando o combate à fome e erradicação da pobreza, com receita derivada do adicional sobre a alíquota de ICMS, para atender ao comando inserido no artigo 82, caput , do ADCT da Constituição Federal. 2. Em razão da inércia da União, o STF reconheceu a legalidade da legislação estadual que, buscando dar concretude ao art. 82 do ADCT, regulamentou a formação do fundo de combate a pobreza, restando, então superado o entendimento consignado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 111090-02.2014.8.09.0000, cujos efeitos, aliás, somente operam-se intra partes.3. É de se reconhecer a legalidade das contribuições ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS exigidas das associadas ligadas à Impetrante, que utilizam dos benefícios fiscais do crédito outorgado do ICMS, bem como da cobrança do adicional de até 15% (quinze por cento) na alíquota do ICMS incidente sobre os produtos por elas comercializados.4. Por não se tratar de isenção tributária, mas sim de financiamento do pagamento do ICMS, o Programa Produzir não se sujeita as diretrizes do art. 178 do CTN e da Súmula nº 544 do STF. 5. O art. 9º da Lei nº 14.469/2003 outorgou ao Chefe do Poder Executivo poder para condicionar a fruição de benefício ou incentivo fiscal, logo, trata-se de possibilidade de edição de ato regulamentador até por meio decreto. 6. Contudo, essa barreira não alcança o Poder Legislativo, razão pela qual a Lei nº 20.367/2018, que condicionou a concessão dos benefícios do programa PRODUZIR à contribuição para o fundo do PROTEGE, não é incompatível com qualquer limitação imposta apenas ao poder regulamentador do Chefe do Poder Executivo (§3º do art. 9º da Lei 14.469/03). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, § 1º; 149; 165, § 9°, II; 167, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente